Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744801-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMAR MAXIMO DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JOSEMAR MÁXIMO DA SILVA em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, a devolução do valor de R$ 2.520,00, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação de danos, revogou o pedido de tutela de urgência anteriormente concedida, condenou a parte autora à multa por litigância de má-fé e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Foi deferido por este relator o pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação para a suspensão dos descontos no contracheque da autora apelante, enquanto pendente o julgamento do recurso, conforme decisão proferida em 17.4.2023, nos autos do Processo n. 0713492-46.2023.8.07.000 (ID 46478112 – Pág. 1/6), arquivado definitivamente. Não obstante, a autora apelante informa o descumprimento da decisão pelo réu apelado BANCO PAN S.A., em razão do desconto do empréstimo bancário no seu contracheque, no valor de R$ 420,00, referente ao mês de abril/2023, cujo pagamento foi realizado com o citado desconto no dia 3.5.2023 (ID 46624784). Requer a incidência de multa diária de R$ 500,00, até o limite diário de R$ 10.000,00, desde o dia 3.5.2023, visto que o banco réu apelado foi intimado da decisão no dia 18.4.2023 (ID 46624786), tendo prazo suficiente para o cumprimento da decisão, ou que comprove já ter informado à fonte pagadora a suspensão dos descontos das prestações, ou seja, já ter cumprido com a determinação judicial, ainda que não tenha sido realizado pela fonte pagadora. Defiro parcialmente o pedido, visto que o pagamento do benefício realizado no dia 3.5.2023 refere-se ao período de 1o a 30.4.2023, com competência no mês de abril/23, quando o patrono da parte já tinha sito cientificado do teor da decisão, conforme atesta a cópia do expediente de ID 46624786 que registra a ciência no dia 18.4.2023. Ante o exposto, cumpra-se o réu apelado a decisão proferida nos autos do Processo n. 0713492-46.2023.8.07.000 (pedido de efeito suspensivo à apelação), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se. Sem prejuízo do comando retro, baixo o feito em diligência para: - determinar que seja oficiado o BANCO VOTORANTIN S.A., agência 0655 (ID 46478083) para que forneça a este juízo cópia do contrato e documentos apresentados para a abertura de conta corrente em nome de JOSEMAR MÁXIMO DA SILVA, CPF n. 399.255.101-63, realizada no dia 24.8.2022 (ID 46478100) - mesma data da concessão do empréstimo consignado tratado nos autos - bem como apresente o extrato bancário da referida conta corrente referente ao mês de agosto/22, no qual conste o depósito da transferência oriunda do BANCO PAN S.A. no dia 25.8.2022, no valor de R$ 15.522,28 (ID 46478083 - Pág. 1/2), e informe se esse valor foi sacado ou transferido para outra conta bancária e, em caso positivo, que informe o nome e demais dados do titular beneficiado com a operação, com a juntada dos documentos pertinentes. Prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator